Tribunal: TJDFT
Processo: 0714496-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714496-18.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: JACQUELINE DA CUNHA SA REGO APELADO: JACQUELINE DA CUNHA SA REGO APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O O pedido de exclusão da pauta virtual para o fim de sustentação oral deve ser formulado antes da abertura da sessão virtual, presente o disposto no artigo 4o, inciso III, § 2o da Portaria GPR 841/2021: “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dela serão excluídos, os seguintes processos: (...) III - os que tiverem pedido expresso de sustentação oral a ser realizada em sessão presencial; (...) § 2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do inciso III deste artigo, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, conforme o artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT.” No caso vertente, o julgamento virtual se iniciou em 22/11/2024 e o pedido de retirada da pauta virtual foi formulado em 29/11/2024, reiterado em 07/01/2025. Registre-se que o julgamento virtual não retira a possibilidade de sustentação oral garantida pelo artigo 942 do Código Processual Civil e está previsto na Portaria GPR 841/2021, nos seguintes termos: “Art. 3o-A Na modalidade julgamento virtual será admitida a realização de sustentação oral, nas hipóteses previstas no CPC e no RITJDFT. § 1o Os arquivos de áudio ou vídeo devem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até o início do julgamento em ambiente virtual. § 2o Fica facultada aos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, da Defensoria Pública do Distrito Federal, da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e aos advogados(as), com procuração nos autos, a juntada do respectivo arquivo de áudio ou de vídeo. § 3o Para enviar a sustentação, deve-se acessar o formulário de sustentação oral na plataforma virtual respectiva, realizar a autenticação com os dados de acesso ao PJe e selecionar o tipo de arquivo (áudio ou vídeo) que será submetido ao colegiado. § 4o Iniciado o julgamento em ambiente virtual, será franqueado o acesso às sustentações orais apresentadas virtualmente. § 5o Concluído o julgamento, os arquivos com as respectivas sustentações orais serão automaticamente excluídos do processo. §6o Respeitar-se-á o tempo máximo de sustentação oral previsto regimentalmente, sob pena de desconsideração do tempo excedente. §7o A implantação da sustentação oral por meio eletrônico observará calendário previsto no Anexo I desta Portaria.” Indefiro, portanto, o pedido de ID 67659487. Mantenha-se o processo na pauta virtual. Publique-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator